Tribunal: TJPA
Processo: 0801490-29.2023.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801490-29.2023.8.14.0074

RECORRENTE: JEFFERSON LEITE SERAFIM

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE DELITIVA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. DESPROVIMENTO."

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JEFFERSON LEITE SERAFIM contra a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado tentado, por duas vezes, em concurso formal, e associação criminosa.

II. Questão em discussão

Os argumentos da defesa
: A defesa do recorrente JEFFERSON LEITE SERAFIM arguiu a
nulidade de um vídeo
(ID. 96793433) por alegada
quebra da cadeia de custódia
. Sustentou que a gravação do vídeo foi realizada sem seguir as recomendações necessárias, por policiais civis sozinhos em hospital, sem perícia, o que poderia implicar coação da vítima ou manipulação do conteúdo, e a ausência de documentação da cadeia de custódia.

No mérito, postulou a
impronúncia do réu
por
insuficiência de provas de autoria
, alegando a fragilidade do acervo probatório, em especial a ausência da oitiva da vítima em juízo e a base em testemunhos "de ouvir dizer".

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão
: O Tribunal rejeitou as preliminares e o mérito recursal:

Rejeição da tese de nulidade por quebra da cadeia de custódia
: O vídeo foi devidamente colacionado aos autos e submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Não foram identificados indícios de alteração das imagens ou coação da vítima, tendo o Juiz registrado que o vídeo "não apresenta qualquer indício de edição". A defesa não requereu diligências para apurar a veracidade das mídias, como perícia. Eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser analisadas em conjunto com os demais elementos de prova.

A declaração de nulidade exige a demonstração de
efetivo prejuízo
para o acusado, em observância ao princípio do "
pas de nullité sans grief
" (Art. 563 do CPP), o que não foi apontado concretamente pela defesa.

Rejeição da tese de impronúncia
: Para a pronúncia, que é um mero juízo de admissibilidade, exige-se apenas a
prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação
, não a certeza para condenação. Eventuais dúvidas ou divergências resolvem-se em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), cabendo ao
Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, a análise aprofundada. A
materialidade dos crimes
foi comprovada por laudo pericial e prova testemunhal. Existem
indícios robustos de autoria
:
confissão do corréu William Sousa da Silva
na fase investigativa, que detalhou os fatos e apontou Jefferson Leite Serafim como mandante e Antonio Alvares Reis do Nascimento como coparticipante, motivado pelo ingresso na facção "Comando Vermelho". A posterior retratação em juízo constitui questão de fato a ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Depoimento da vítima Jeová Conceição Barbosa em sede policial
, declarando ameaças de morte de Jefferson antes dos fatos e identificando os envolvidos nas duas tentativas de homicídio. Este depoimento foi considerado corroborador dos fatos.
Depoimentos coerentes dos policiais civis
(Delegado Breno Henrique Alves Batista e Investigador Antonio Sergio Moraes Penela) que participaram das investigações, confirmando a motivação (vingança), a confissão de William e as ordens recebidas de Jefferson. O caso não se baseia
exclusivamente
em testemunhos indiretos, havendo confissão de corréu e declarações da vítima em sede policial, corroboradas pelos policiais. A não oitiva da vítima em juízo não invalida automaticamente seu depoimento policial. Alegadas contradições são pontos de prova para a valoração dos jurados.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, por unanimidade,
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes
:

Art. 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro (CPB); Art. 121, §2º, I, IV c/c 14, II por duas vezes, na forma do art. 71 c/c 288, todos do Código Penal (CP).

Art. 563 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 581, IV, do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes
:

STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2
, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de ______________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0801490-29.2023.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

APELANTE: JEFFERSON LEITE SERAFIM

ADVOGADA: PATRÍCIA GONÇALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JEFFERSON LEITE SERAFIM
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto
nos artigos 121, §2º, I, IV c/c 14, II por duas vezes, na forma do art. 71 c/c 288, todos do Código Penal contra a vítima Jeová Conceição Barbosa.

Em
21 de julho de 2023
, o Ministério Público do Estado do Pará
ofereceu DENÚNCIA
contra
JEFERSON LEITE SERAFIM
,
WILLIAM SOUSA DA SILVA
,
ANTONIO ALVARO REIS DO NASCIMENTO
, e
RAIMUNDO NONATO SERAFIM
.

A denúncia narra que, em
17 de maio de 2023
, Antonio Alvaro Reis do Nascimento e William Sousa da Silva, em coautoria, tentaram matar Jeová Conceição Barbosa a tiros. Alega-se que a motivação seria o envolvimento da vítima no homicídio de um membro da facção e que William efetuou os disparos. Houve uma segunda tentativa de atentado contra a vítima em 25 de maio de 2023, após ela receber alta hospitalar.

Os crimes imputados a William Sousa da Silva incluíam homicídio qualificado tentado, associação criminosa, posse irregular de arma de fogo e dano qualificado. Jefferson Leite Serafim foi acusado de homicídio qualificado tentado e associação criminosa. Antonio Alvaro Reis do Nascimento foi acusado de homicídio qualificado tentado e associação criminosa. Raimundo Nonato Serafim também foi acusado de homicídio qualificado tentado e associação criminosa.

A denúncia foi
recebida
em
31 de julho de 2023
.

Mandados de Citação foram expedidos para todos os réus.
William Sousa da Silva
foi citado em 08 de agosto de 2023.
Jefferson Leite Serafim
foi citado em 09 de agosto de 2023 na CRPP II Santa Izabel do Pará.
Antonio Alvaro Reis do Nascimento
foi citado pessoalmente em 15 de janeiro de 2024 na Unidade Prisional Masculina de Tucuruí.

Em
06 de fevereiro de 2024
, a Defensoria Pública apresentou a Resposta à Acusação para
William Sousa da Silva
, com pedido de revogação da prisão preventiva.

Em
09 de abril de 2024
, a Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação para
Antonio Alvaro Reis do Nascimento
e
Jefferson Leite Serafim
, também com pedido de revogação da prisão preventiva.

Em
06 de março de 2024
, o Ministério Público noticiou o falecimento de
RAIMUNDO NONATO SERAFIM
e requereu o laudo de necropsia.

Após a juntada do Laudo de Necropsia Médico-Legal (ID nº 116125078, págs. 10/11) em
23 de maio de 2024
, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade.

Em
30 de maio de 2024
, o Juízo
DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
RAIMUNDO NONATO SERAFIM
em razão de seu óbito, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB.

A audiência de Instrução e Julgamento foi designada para
06 de agosto de 2024
, às 11h00min. Durante a audiência, foram ouvidas as testemunhas da acusação: o Delegado
Breno Henrique Alves Batista
, os Investigadores
Antonio Sergio Moraes Penela
e
Divaldo Pinheiro Gonçalves
, e o Policial Militar
Maxweel Ribeiro da Silva
. A testemunha
Girlene da Silva Sousa
(mãe de William) foi ouvida como informante, e
Isaias Silva E Silva
como testemunha.
Jeová Conceição Barbosa
(vítima) não foi localizado para depor.

Os réus
William Sousa da Silva
,
Antonio Alvaro Reis do Nascimento
, e
Jefferson Leite Serafim
foram qualificados e interrogados.

O Ministério Público apresentou alegações finais em
27 de agosto de 2024
, pugnando pela
pronúncia
dos réus William Sousa da Silva, Antonio Alvaro Reis do Nascimento e Jefferson Leite Serafim, com as respectivas qualificadoras.

A Defensoria Pública apresentou memoriais em favor de William Sousa da Silva e Antonio Alvaro Reis do Nascimento em
19 de setembro de 2024
, requerendo a
impronúncia
dos réus, alegando insuficiência de provas baseada em testemunhos "de ouvir dizer" e a ausência da vítima em juízo.

A advogada de Jefferson Leite Serafim apresentou memoriais, também requerendo a
impronúncia
devido à ausência de autoria e insuficiência de provas, e alegou a
nulidade do vídeo
por quebra da cadeia de custódia.

Em
18 de dezembro de 2024
, o Magistrado
a quo
proferiu a DECISÃO DE PRONÚNCIA
, rejeitando a preliminar de nulidade por quebra de cadeia de custódia do vídeo. Assim,
pronunciou os três réus
para serem julgados pelo Tribunal do Júri.

Em
07 de janeiro de 2025
, a defesa do acusado
JEFFERSON LEITE SERAFIM
interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
contra a decisão de pronúncia, com base no art. 581, IV, do CPP. Em suas razões, alegou nulidade do vídeo (quebra de cadeia de custódia) e insuficiência de provas para a autoria.

Em
31 de janeiro de 2025
, o Ministério Público apresentou
CONTRARRAZÕES
, pugnando pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso
de Jefferson.

Em
07 de fevereiro de 2025
, o Juízo
a quo
, em
juízo de retratação
,
manteve a decisão de pronúncia
reafirmando a materialidade e os indícios de autoria, bem como a ausência de quebra da cadeia de custódia do vídeo.

Em
28 de março de 2025
, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
emitiu parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de Jefferson Leite Serafim, ratificando a decisão de pronúncia e rejeitando a preliminar de nulidade.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINARMENTE: Da Rejeição da Tese de Nulidade por Quebra na Cadeia de Custódia

A defesa do recorrente
JEFFERSON LEITE SERAFIM
arguiu a nulidade de um vídeo, identificado como ID. 96793433, acostado aos autos, sob a alegação de quebra da cadeia de custódia.

A defesa sustentou que a gravação do vídeo foi realizada sem seguir as recomendações necessárias, por três policiais civis sozinhos em uma sala de hospital, sem perícia, o que poderia implicar coação da vítima ou manipulação do conteúdo. Mencionou a facilidade de manipulação de vídeos não periciados e a ausência de documentação da cadeia de custódia, tornando a prova inadmissível.

A tese de nulidade, embora relevante, não merece acolhimento:

O vídeo em questão (ID. 96793433) foi devidamente colacionado aos autos e
submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa
. Isso significa que as partes tiveram a oportunidade de se manifestar e confrontar o conteúdo da prova durante a instrução processual.

Portanto, não foram identificados indícios de que as imagens tenham sido alteradas ou de que a vítima tenha sido coagida pela autoridade policial durante a gravação. O Juiz expressamente registrou que o vídeo "não apresenta qualquer indício de edição ao meu ver". A alegação de William de ter sido coagido a assinar um depoimento diverge da alegação de manipulação do
vídeo
.

A defesa, desde a juntada dos arquivos nos autos,
não requereu diligências
no sentido de apurar a veracidade das mídias, como uma perícia, contentando-se com as provas produzidas até então.

Assim, conforme o entendimento do STJ, eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser analisadas em conjunto com os demais elementos produzidos na instrução criminal.

Não se olvide que, para que a nulidade seja declarada, é
imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo
para o acusado, em observância ao princípio do
"pas de nullité sans grief"
(nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa), conforme previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal. No presente caso, a defesa limitou-se a argumentar a ilegalidade sem apontar prejuízo concreto e específico.

A jurisprudência tem demonstrado que a ausência de lacre ou a falta de perícia em provas, por si só, não configura quebra da cadeia de custódia ou ilegalidade da prova se não houver demonstração concreta de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova . 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Diante do exposto, e em conformidade com a decisão de pronúncia,
rejeito a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia
. As provas colacionadas aos autos, incluindo o vídeo e os depoimentos, foram submetidas ao devido processo legal, não havendo comprovação de sua ilicitude ou de prejuízo à defesa. A validade da prova é mantida, e a decisão de pronúncia, que remete os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, encontra-se devidamente fundamentada.

MÉRITO: IMPRONÚNCIA DO RÉU

No mérito, o recorrente almeja a reforma da decisão de pronúncia e, consequentemente, sua impronuncia, sob o argumento de que as provas acostadas aos autos não traduzem elementos suficientes à sua “condenação”.

A defesa do réu, particularmente de
JEFFERSON LEITE SERAFIM
, postulou a impronúncia, alegando a insuficiência de provas de autoria e a fragilidade do acervo probatório, em especial a ausência da oitiva da vítima em juízo e a base em testemunhos "de ouvir dizer".

Para a pronúncia, que é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, o ordenamento jurídico exige apenas a
prova da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação
. Não se demanda, nesta fase, a certeza necessária para um édito condenatório. Eventuais dúvidas ou divergências de prova, nesta etapa processual,
resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (
in dubio pro societate
)
, cabendo ao
Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, a análise aprofundada das provas e a prolação do veredito final.

A tese de impronúncia não merece acolhimento, pois o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos para submeter os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri:

A materialidade dos crimes foi
devidamente comprovada
nos autos pelo laudo pericial e a prova testemunhal colhida, conforme os termos dos depoimentos e o inquérito policial. Isso refuta a alegação de falta de prova material.

Durante as investigações, William Sousa da Silva
confessou a prática do crime
, detalhando os fatos e apontando
JEFFERSON LEITE SERAFIM como o mandante
e ANTONIO ALVARES REIS DO NASCIMENTO como coparticipante, com a motivação de ingressar na facção criminosa "Comando Vermelho". Embora William tenha posteriormente alegado coação e retratado o depoimento em juízo, essa divergência constitui uma questão de fato que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, e não pelo juízo de pronúncia.

A vítima declarou ter recebido
ameaças de morte de JEFFERSON LEITE SERAFIM
antes dos fatos. Jeová também detalhou duas tentativas de homicídio, identificando "Alvinho" (ANTONIO ALVARES REIS DO NASCIMENTO) e "William" na primeira investida, e "Serafim" (RAIMUNDO NONATO SERAFIM, irmão de Jefferson) em um segundo atentado. O depoimento da vítima em sede policial foi considerado para corroborar as informações colhidas na instrução processual.

Os policiais civis que participaram das investigações e prisões dos réus mantiveram a coerência dos depoimentos prestados em juízo.

O Delegado
BRENO HENRIQUE ALVES BATISTA
informou que a motivação do crime era vingança e que William confessou o delito, narrando os fatos com detalhes, incluindo a participação de Antonio e a indicação de
JEFFERSON SERAFIM como o suposto mandante
e Raimundo Serafim como suposto executor.

O Investigador de Polícia
ANTONIO SERGIO MORAES PENELA
confirmou ter tomado conhecimento dos fatos no hospital, através da vítima Jeová, que relatou duas tentativas de homicídio. Mencionou que William confessou o crime após a prisão, motivado pelo interesse em ingressar no "Comando Vermelho" e por ter recebido ordens de Jefferson para assassinar a vítima.

Esses depoimentos são considerados
essenciais para embasar a pronúncia
e
se harmonizam com os fatos apurados no Inquérito Policial
.

A prática de dois crimes de homicídio qualificado tentados em curto espaço de tempo, com o uso de arma de fogo e o suposto envolvimento com facção criminosa, denota a
periculosidade dos acusados
e o forte abalo à ordem pública, o que justifica a manutenção da pronúncia como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Embora a defesa tenha invocado precedentes do STJ sobre a insuficiência de testemunhos indiretos, o caso em tela não se baseia
exclusivamente
nesse tipo de prova. Há a confissão do corréu William e as declarações da vítima em sede policial, corroboradas pelos testemunhos dos policiais que conduziram as investigações. A análise do peso e da credibilidade desses elementos compete ao Tribunal do Júri.

Por outro lado, o fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo não invalida automaticamente seu depoimento na fase policial, que foi considerado pelo magistrado como corroborador dos fatos.

As alegadas contradições nos depoimentos dos policiais e entre a versão de William na fase investigativa e em juízo são pontos de prova que devem ser submetidos à apreciação dos jurados, que são os competentes para valorar a prova e decidir sobre a autoria.

Diante do exposto, e considerando que há nos autos
elementos de prova suficientes da materialidade delitiva e indícios robustos de autoria e participação
dos réus WILLIAM SOUSA DA SILVA, ANTONIO ALVARES REIS DO NASCIMENTO e JEFFERSON LEITE SERAFIM, a decisão de pronúncia se mostra devidamente fundamentada. A análise aprofundada das provas, incluindo eventuais contradições ou o peso de cada depoimento, deve ser realizada pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 18/09/2025